Tribunal: TJDFT
Processo: 0714283-63.2024.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
EMENTA. PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. MATERIALIDADE A AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. CONDUTA SOCIAL DO AGENTE. CUMPRIMENTO DE PENA. CONDENAÇÃO ANTERIOR. MOTIVOS DO CRIME. CIÚMES. REPARÇÃO MÍNIMA. DANOS MORAIS. CABIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante como incurso nas sanções do artigo 147, c/c artigo 61, II, “f”, ambos do Código Penal, nas circunstâncias dos artigos 5o e 7o, ambos da Lei no11.340/06, a uma pena definitiva de 03 (três) meses e 04 (quatro) dias de detenção, no regime inicial semiaberto. Sem substituição ou suspensão da pena. O réu ainda foi condenado ao pagamento de uma indenização mínima à vítima, por danos morais, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão reside em verificar se as provas dos autos são suficientes a amparar a condenação imposta ao réu pela prática do crime de ameaça, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Também, caso seja mantida a condenação, em apreciar a legalidade da valoração negativa das circunstâncias judiciais da conduta social do agente delitivo e dos motivos do crime, por ocasião da primeira fase de individualização da pena, bem como da fração empregada a título de recrudescimento da pena-base. Por fim, cabe a verificação da reparação mínima fixada em favor da vítima e a apreciação do pedido de assistência judiciária gratuita, formulado na apelação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outras provas, como no caso dos autos.
4. O conjunto probatório se mostra forte o suficiente a demonstrar que o crime de ameaça foi praticado pelo réu contra sua ex-namorada e, assim, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos da Lei no 11.340/2006.
5. No caso dos autos, as declarações prestadas pela vítima, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, são convergentes, seguras, contundentes e, na essência, bem retratam a dinâmica pela qual se deu a infração cuja autoria é atribuída ao réu, impingindo credibilidade ao depoimento prestado pela vítima em Juízo, quando, tal como na espécie, a ofendida foi capaz de confirmar, com segurança, ter sofrido ameaças de mau injusto e grave, proferidas pelo acusado. 5.1. Inclusive, a vítima foi enfática ao dizer que sentia muito medo do que o apelante pode fazer, chegando a deixar de sair sozinha para trabalhar ou para voltar à sua casa.
6. A prática de um crime durante o cumprimento de pena por delito anterior é condição apta a valorar negativamente a conduta social do agente, pois demonstra o desrespeito ao sistema criminal e o descompromisso do acusado com a própria ressocialização, não havendo, assim, que se falar em ocorrência de bis in idem em razão da incidência da agravante pela reincidência. Precedentes.
7. O crime cometido com motivação de ciúme exacerbado e sentimento de posse sobre a vítima, como se fez prova nos autos, é apto à valoração negativa da circunstância judicial dos motivos do crime. Precedentes.
8. Não foi estabelecido no Código Penal, em seu art. 59, nenhum parâmetro objetivo de natureza matemática, que imponha ao julgador a utilização de determinados percentuais visando ao aumento da pena-base, devendo tal majoração, quando o caso, ocorrer à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, dentro da margem de discricionariedade conferida pela norma legal ao Magistrado. 8.1. Considerando a ausência de critério legal obrigatório, a jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
9. A hipossuficiência do réu não constitui empecilho à fixação de indenização mínima a título de dano moral, uma vez que se trata de efeito da sentença, desde que fixado em valor módico e proporcional. 9.1. Quando o valor arbitrado se mostra proporcional, impõe-se a sua manutenção.
10. Nos termos da Súmula n. 26 deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, "compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado”.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.